Tribunal: TJBA
Processo: 8005912-05.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005912-05.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANDREA LEONCIO FERREIRA

APELADO: MARIA AIKO NAGAYAMA KOSHIYAMA

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL, CIVIL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA NA FATURA DE ENERGIA. CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. APELANTE, RÉU REVEL, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ART. 14, CDC. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JULGADOR
A QUO
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO DE DANO MORAL, DIANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, PARA INCIDIR DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005912-05.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA AIKO NAGAYAMA KOSHIYAMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, corrigindo de ofício a incidência dos juros mora
para determinar que seja desde a citação
sobre a condenação por dano moral,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça